Tribunal: TJPA
Processo: 0813196-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813196-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO: JULIANO PETRY, ANA CLARA AMANCIO PETRY, EDIR PETRY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SAFRA AGRÍCOLA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). GARANTIA PIGNORATÍCIA SOBRE SACAS DE SOJA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DA GARANTIA OU RISCO CONCRETO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que indeferiu pedido liminar de sequestro de safra agrícola oferecida em garantia em Cédula de Produto Rural Financeira – CPR-F, no valor de R$ 2.522.231,68, garantida por penhor agrícola incidente sobre 19.401,78 sacas de soja. A agravante sustenta risco de esvaziamento da garantia pignoratícia em razão da movimentação da produção agrícola e requer a reforma da decisão para determinar o sequestro da safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator no julgamento do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de medida cautelar de sequestro da safra agrícola dada em garantia pignoratícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator possui competência para decidir monocraticamente recursos quando presentes as hipóteses do art. 932 do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4.

Eventual nulidade de decisão monocrática resta superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.

5.

O sequestro constitui medida cautelar excepcional e exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

6.

A existência da CPR-F e da garantia pignoratícia sobre a safra não autoriza, por si só, a constrição cautelar pretendida.

7.

Os elementos probatórios apresentados, consistentes em relatórios unilaterais e registros fotográficos da colheita, não demonstram de forma inequívoca desvio fraudulento da produção ou dilapidação da garantia.

8.

A colheita e a movimentação da produção agrícola constituem atos ordinários da atividade rural e não configuram, por si sós, indício de fraude.

9.

A concessão de medida constritiva antes do julgamento definitivo exige prova concreta de risco ao resultado útil do processo, inexistente no caso.

10.

A determinação de sequestro com base em presunções frágeis implicaria antecipação indevida de efeitos executivos e afrontaria os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando presentes as hipóteses do art. 932 do CPC, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2.

A concessão de sequestro cautelar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

3.

A mera movimentação ou colheita da produção agrícola dada em garantia pignoratícia não configura, por si só, indício de fraude ou de dilapidação patrimonial apto a justificar medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 373, I, 805, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.216.134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022; TJTO, AI nº 0008545-80.2023.8.27.2700, Rel. Des. Angela Maria Ribeiro Prudente, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no
Id. 32840473
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que indeferiu pedido liminar de sequestro de safra agrícola oferecida em garantia pignoratícia.

Consta dos autos que a agravante ajuizou medida cautelar de sequestro em face de
Juliano Petry, Ana Clara Amâncio Petry
e
Edir Petry
, alegando que os demandados estariam promovendo o esvaziamento da garantia real constituída por Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), no valor de R$ 2.522.231,68, garantida por penhor agrícola incidente sobre 19.401,78 sacas de soja, cuja entrega deveria ocorrer até 30/06/2025.

A decisão agravada entendeu inexistir prova concreta de dilapidação da garantia, consignando que os documentos apresentados – consistentes em relatórios unilaterais e registros fotográficos – não demonstram desvio fraudulento da produção agrícola, razão pela qual foi mantido o indeferimento da tutela cautelar.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno (Id. 33731445), sustentando, em síntese, que: a) seria incabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento, por ausência de hipótese prevista no art. 932 do CPC; b) restaria demonstrado o risco de dano diante da não entrega da safra dada em garantia; c) os próprios agravados teriam admitido a movimentação da produção agrícola para armazém diverso daquele inicialmente indicado; e d) tais circunstâncias evidenciariam risco concreto de frustração da execução e esvaziamento da garantia pignoratícia, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a medida de sequestro da produção agrícola.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no
Id.
33903506, nas quais
Juliano Petry
,
Ana Clara Amâncio Petry
e
Edir Petry
defendem a manutenção da decisão monocrática, sustentando, em síntese: a) a plena legalidade do julgamento monocrático, à luz do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; b) a inexistência de prova concreta de dilapidação patrimonial; c) que a colheita e o armazenamento da soja constituem atos ordinários da atividade agrícola; e d) que o recurso possui caráter meramente protelatório, requerendo inclusive a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

preliminarmente

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios
.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o relator possui competência para decidir monocraticamente quando a matéria se encontra pacificada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente, medida que visa conferir maior efetividade aos princípios da
celeridade e economia processual
.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado
no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

do mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo o indeferimento da medida cautelar de sequestro de safra agrícola dada em garantia por meio de Cédula de Produto Rural Financeira – CPR-F
, sob o fundamento de ausência de demonstração do perigo de dano e de dilapidação da garantia pignoratícia.

Pois bem, é cediço que o
sequestro constitui medida cautelar de natureza excepcional
, por implicar constrição patrimonial antes do julgamento definitivo da lide, razão pela qual exige a demonstração simultânea da
probabilidade do direito (fumus boni iuris)
e do
perigo de dano (periculum in mora)
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Embora esteja devidamente demonstrada a
existência da CPR-F e da garantia pignoratícia incidente sobre 19.401,78 sacas de soja
, conforme indicado nos autos, tal circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada.

Com efeito, os elementos probatórios apresentados pela agravante consistem essencialmente em relatórios unilaterais de acompanhamento de lavoura e registros fotográficos da colheita, os quais, conforme corretamente consignado na decisão agravada,
não evidenciam de forma inequívoca a ocorrência de desvio fraudulento da produção agrícola ou de efetiva dilapidação da garantia.

A simples colheita ou movimentação da produção agrícola não pode ser interpretada como indício de fraude, por se tratar de ato inerente à atividade rural e necessário à preservação da própria safra.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente afirmado que
medidas constritivas dessa natureza somente se justificam quando demonstrado, de forma concreta e atual, o risco de frustração da execução
. Além dos julgados já apresentados em decisão monocrática, colaciono outros, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL.
PEDIDO DE ARRESTO/SEQUESTRO DE GRÃOS GRAVADOS POR PENHOR CEDULAR
. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO.
AUSÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS (ART. 301 /CPC).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF). Precedentes do STJ. 2.
A medida de efetivação de arresto ou sequestro de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora (art. 301 /CPC)
. 3. No caso dos autos, apresenta-se temerária a autorização cautelar de arresto ou sequestro dos grãos enquanto pendente a discussão sobre a essencialidade dos bens, que será realizada no Juízo Universal. Ainda, constata-se que houve suspensão da decisão do Juízo Universal que havia autorizado a venda das commodities pelos devedores, situação que afasta a alegação de risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso conhecido e improvido (TJTO, Agravo de Instrumento, 0008545-80.2023.8.27 .2700, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, julgado em 30/10/2023, DJe 13/11/2023 16:38:29) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0008545-80.2023.8 .27.2700, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 30/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu arresto cautelar de 13 .667 sacas de milho, em execução de título extrajudicial fundada em Cedula de Produto Rural com Liquidação Financeira vencida. Exequente alega presença dos requisitos para tutela de urgência. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano. III. Razões de Decidir 3 . A mera inadimplência não é suficiente para concessão do arresto cautelar, sendo necessária a demonstração de atos fraudulentos ou dolosos que indiquem risco ao resultado útil do processo. 4. Não há nos autos indícios de que os executados estejam praticando atos para frustrar o feito executório, como esquiva ao ato citatório ou desfazimento patrimonial doloso. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano .
2. A ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de atos fraudulentos inviabiliza o arresto cautelar
. 3. A mera existência de dívidas e execuções não configura, por si só, risco ao resultado útil do processo . Legislação Citada: CPC, arts. 300, 301, 653, 799, 813. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1 .407.723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j . 21.11.2013. TJSP, Agravo de Instrumento 2310005-71 .2023.8.26.0000, Rel . Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2023 . TJSP, Agravo de Instrumento 2344554-73.2024.8.26 .0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12 .2024 (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21471455520258260000 São Paulo, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 26/11/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025).

agravo de instrumento e agravo interno.
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”.
decisão que concedeu tutela de urgência de natureza cautelar
. determinação de depósito do PRODUTO da safra de soja produzida para fins de garantia de futura execução.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO
cpc
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO risco ao resultado útil do processo.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E/OU OCULTAÇÃO DE BENS E/OU
INSOLVÊNCIA das requeridas. revogação da medida cautelar. decisão agravada reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (TJ-PR 00494886320248160000 Mallet, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 28/09/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024) (grifos nossos),

De fato, não se verifica prova suficiente de que os agravados estejam promovendo a alienação fraudulenta da safra ou dilapidando o patrimônio de modo a comprometer a satisfação do crédito.

Permitir o sequestro da produção agrícola com base em presunções frágeis implicaria indevida antecipação de efeitos executivos, em afronta aos princípios do contraditório, da proporcionalidade e da
menor onerosidade ao devedor
, consagrado no art. 805 do CPC.

Diante desse cenário, conclui-se que
a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante
, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026